Tribunal: STF
Processo: AI 638831
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
I - Não compete a esta Corte atuar
   como revisora, em RE, de decisão do Superior Tribunal de Justiça
   que inadmitiu agravo de instrumento em recurso especial,
   situando-se a questão no âmbito infraconstitucional.
   Precedentes.
II - Suficientemente fundamentada a decisão, embora
   contrária aos interesses da parte, não há falar em negativa de
   prestação jurisdicional.
III - Agravo regimental improvido.